Tribunal: TJSP
Processo: 2264723-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Acordo de pagamento celebrado entre as partes e homologado judicialmente – Levantamento do montante depositado nos autos de no 1010956-10.2019.8.26.0320, no valor de R$ 56.911,65 (cinquenta e seis mil, novecentos e onze reais, e sessenta e cinco centavos) pela exequente/agravante – Pleito de que o levantamento também abarque os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Acordo de pagamento celebrado entre as partes e homologado judicialmente – Levantamento do montante depositado nos autos de no 1010956-10.2019.8.26.0320, no valor de R$ 56.911,65 (cinquenta e seis mil, novecentos e onze reais, e sessenta e cinco centavos) pela exequente/agravante – Pleito de que o levantamento também abarque os consectários legais – Impossibilidade – Acordo expresso quanto ao montante a ser levantado – Débito remanescente que será adimplido, conforme o mesmo acordo de transação, por meio do pagamento de quarenta e oito parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de mora - Decisão mantida - Recurso não provido.